Tribunal: TJDFT
Processo: 0727886-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727886-26.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO DISTRITO FEDERAL contra sentença (ID 34680700) da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeitou os embargos à execução opostos em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na petição de ID 36277882, o Distrito Federal informa ter o devedor firmado termo de parcelamento administrativo, cuja adesão enseja “confissão extrajudicial irretratável e irrevogável do débito”, acarretando a perda de objeto da apelação. A parte apelante, na petição de ID 36785014, manifesta anuência “com a perda do objeto do recurso de apelação, tendo em vista o parcelamento administrativo firmado”. É o relatório. Decido. Conforme noticiado pelo Distrito Federal, houve o parcelamento do débito na seara administrativa, o que evidencia a perda do objeto do recurso de apelação. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADA a presente apelação, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Retornem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator